Tribunal: CARF
Processo: 13884.000056/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.000056/2011-79
ACÓRDÃO
2002-008.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO DE SOUZA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RENDIMENTO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos auferidos pelos dependentes integram a base de
incidência do imposto sobre a renda da pessoa física.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que por
opção do contribuinte foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento de ofício correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, JoaoMauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000056/2011-79
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 08/11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2007, perfazendo o montante de R$ 1.561,33, em razão da
constatação de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 10.251,50.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 20/12/2010 (fls. 05) e
apresentou a impugnação em 11/01/2011 (fls. 02/04), alegando que por falta de
conhecimento técnico para elaborar a declaração, lançou a esposa como
dependente sem informar os rendimentos desta.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RENDIMENTO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos auferidos pelos dependentes integram a base de incidência do
imposto sobre a renda da pessoa física.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que por opção
do contribuinte foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o
lançamento de ofício correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) os rendimentos foram declarados de acordo com o(s) comprovante(s) de
rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
c) impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de condições financeiras.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000056/2011-79
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos por dependente.
Inicialmente, deve ser registrado que a responsabilidade pela obrigação tributária é
objetiva, assim, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da
condição financeira do contribuinte não pode ser acolhida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
As deduções permitidas na base de cálculo do imposto de renda pessoa física
estão normatizadas na Lei no 9.250/95.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos,
dispõe sobre a base de cálculo do tributo que se determina, basicamente, pela
diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu
inc. II:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
(...)
Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força probatória dos
elementos acostados pelo(a) impugnante.
Na DIRPF apresentada pelo(a) contribuinte foi informado como dependente
Cleide Rocha Viveiros Oliveira (esposa).
Como visto, o contribuinte quis aproveitar a dedução de sua esposa como
dependente. Esta foi a sua opção. No entanto, esqueceu-se de informar os
rendimentos auferidos por ela. Após notificado, ele quer excluir a dependente
informada e os respectivos rendimentos. Conforme já decidido reiteradas vezes
nesta RFB, a mudança de opção, após o prazo final de entrega da declaração não
é cabível, pois a opção exercida é irreversível.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.687 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000056/2011-79
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 54
DF CARF MF
Original